Tribunal: STF
Processo: ARE 1468360
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto pela defesa, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – LEIS PENAIS ESPECIAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N. 11.343/06 – LAVAGEM DE DINHEIRO – LEI N. 9.613198.



    PRELIMINARES:



    INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – TERRITORIAL – RELATIVA – AFASTAR – A competência firmada pela prevenção acarreta nulidade relativa, sendo imprescindível à declaração a demonstração de efetivo prejuízo.



    INÉPCIA DA DÉNÚNCIA – INOCORRÊNCIA. Não se vislumbra a inépcia da inicial quando a peça contém a exposição clara dos fatos criminosos e a correta capitulação permitindo aos acusados o conhecimento dos crimes que lhes são imputados e o exercício da ampla defesa. 



    NULIDADE: – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA. - Não se cogita a nulidade do cerceamento de defesa sem uma devida demonstração d prejuízo. 



    DIREITO DE RÈCORRER EM LIBERDADE – DENEGAÇÃO. -Não se concede o direito de recorrer em liberdade, quando demonstrado que a prisão provisória se mostra necessária a bem da ordem pública. 



    LITISPENDÊNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. - Se a defesa não comprovou a alegada litispendência, nos termos do art. 156 do CPP, impossível seu reconhecimento in casu.



    MÉRITO



    TRÁFICO ILICÍTO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUT0RIA COMPROVADAS. -A definição típica dó artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é de conteúdo variado, prevendo diversas condutas como forma de um mesmo crime. A apreensão de drogas que os agentes guardavam, mantinham em depósito e transportavam para fins mercantis, diante das circunstâncias fáticas e da prova testemunhal produzida, constitui elemento suficiente para manutenção da condenação pelo delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343106, afastando-se os pleitos absolutórios. 



    ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – SOCIETAS SCELERIS COMPROVADA – caracterizado o ânimo associativo para a concretização do intento criminoso (societas sceleris), com divisão de tarefas e conjugação de esforços, tem-se por configurada, no âmbito da Lei nº 11.3431/06, a associação para o tráfico, e não mera coautoria



      CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, V, DA Lei 11.343/06 – CONFIGURAÇÃO EM RELAÇÃO A TODOS OS INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO. - No crime cometido em contexto de associação criminosa todos os envolvidos devem ser responsabilizados pelas condições que impõem a majoração da pena,nos termos do inciso V. da Lei 11.343/06, se comprovado que eles tinham ciência desta circunstância e colaboravam para o bom êxito da empreitada mediante divisão de tarefas. 



    PENAS-BASES – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – MANUTENÇÃO. - No delito de associação para o tráfico de drogas, a fixação da pena base deve considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como a personalidade e a conduta social do agente, nos moldes do art. 59 e art. 42 da Lei nº 11.343/06. 



    CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 – APLICAÇÃO –INADMISSIBILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. - Restando demonstrada nos autos a dedicação dos agentes às atividades criminosas, afasta-se a possibilidade de aplicação da causa especial de redução de pena insculpida no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.



      REGIME PRISIONAL – MITIGAÇÃO – DESCABIMENTO. - Nos moldes do artigo 33, § 3º, do Código Penal Brasileiro, o magistrado, ao fixar o regime prisional ao delito, deve levar em consideração as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, entretanto, em relação ao tráfico de drogas, deve preponderar a personalidade e conduta social do agente, bem como a natureza e a quantidade da substância entorpecente, conforme artigo 42 da Lei 11.343/06.



    PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. - Acusados condenados a penas superiores a quatro anos não fazem jus à benesse da substituição da pena corporal por restrição de direitos, por expressa vedação legal (art. 44, 1, do CP).



    DETRAÇÃO – DESCABIMENTO. - Ausentes Informações nos autos quanto ao efetivo cumprimento da pena provisória e do comportamento carcerário dos sentenciados, Impedem a apreciação do pedido de detração. PRISÃO



    PREVENTIVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. – Diante da gravidade concreta dos crimes, com especial fulcro na extensa área geográfica de atuação da associação criminosa e do grande número de integrantes, justifica-se a manutenção dos condenados sob prisão preventiva” (fls. 1-2, e-doc. 67).



    O Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante (e-doc. 80).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de Justiça de Minas Gerais contrariado os incs. XLV, XLVI, LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Sustenta que, “sendo o caso de prevenção (primeiro pelo fato d[e a] matéria est[ar] irrecorrivelmente decidida por esse juízo – pois, disse que se trata de conexão e segundo porque de fato os policiais que prenderam os réus em Sete Lagoas disseram de forma expressa e contumaz que não agiram por ordem ou determinação de qualquer autoridade que já investigava os demais réus), entende a defesa que em se tratando de mera conexão o feito não deve e não pode ser julgado por esse juízo, uma vez que, conexão não é instituto que modifica competência, devendo ser acatada a preliminar para declarar nulo o processo em relação aos réus que foram presos na comarca de Sete Lagoas e remessa dos autos para a comarca competente” (fl. 16, e-doc. 93).



    Argumenta que, “tendo sido cerceada a defesa ao ser indeferido o pedido de inspeção judicial que era totalmente necessário e pertinente ao presente processo[,] entende a defesa estar o processo afetado com nulidade de ordem absoluta” (fl. 24, e-doc. 93).



     



    Assinala que “os elementos de controle pressupõem que a denúncia descreva fato que é crime, em tese, não podendo ser recusada certamente, porque se parte do pressuposto lógico de que ela está alicerçada em fonte de informação aceitável (base objetiva), devendo a ela conformar-se, afastando-se do controle a hipótese de a imputação resultar da criação mental do seu autor; de abuso ou erro de classificação do tipo penal, que tragam prejuízos imediatos ao agente. O abuso de poder, embora possa ser apenas parcial, invade a esfera de proteção jurídica da pessoa, por isso que deve ser reparado pronto e eficazmente” (fl. 27, e-doc. 93).



    Ressalta que, “não estando presentes os elementos subjetivos do tipo penal do art. 35, não pode ocorre[r] a condenação pelo crime de associação, pois as provas dos autos não foram hábeis o suficiente para demonstrarem existência da associação dos acusados” (fl. 36, e-doc. 93).



     Defende que, “não tendo nada de ilícito sido preso com o ora réu, nada de ilícito em seu veículo, não ficando evidenciado qual ligação dele com a droga encontrada e sequer que esteve de fato em São Paulo[,] deve ser julgada improcedente a denúncia em relação a esse crime por falta de autoria” (fl. 48, 
e-doc. 93).



    Estes os pedidos:



    “1) Nulidade do processo por incompetência do juízo, remetendo o feito para comarca de Sete Lagoas, RELAXANDO A PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO



    2) Nulidade do processo por cerceamento de defesa,diante do indeferimento das diligências finais requeridas que faziam ligação direta com o mérito do feito. 



    3) No mérito o reconhecimento da inépcia da denúncia em relação ao crime de associação e a absolvição nos crime de tráfico, associação e a causa especial de aumento



    4) Em relação a pena a diminuição para o mínimo legal” 
(fls. 55-56, e-doc. 93).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 105).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela não demonstração de repercussão geral na matéria (e-doc. 108). 



    No agravo, enfatiza-se que, “durante o inquérito policial e toda instrução criminal, o réu não tinha conhecimento que o denunciado E. transportava aquela maldita droga. Em juízo o corréu confessou o crime e eximiu o ora réu de envolvimento nos fatos. Ficou notório nos autos que o réu não tinha o conhecimento real do fato criminoso, ou seja, havia um conhecimento equivocado da realidade, pois, conforme provas nos autos, tais como, interrogatórios dos réus, das testemunhas de acusação (os próprios policiais rodoviários), o réu se manteve tranquilo o tempo todo e fora conduzido até a delegacia somente como testemunha. Assim, faltou-lhe o conhecimento (elemento intelectual) e a vontade (elemento volitivo) da real situação criminosa. Não tinha o réu conhecimento da situação criminosa do transporte de droga” (fls. 38-39, 
e-doc. 113).



    Assevera-se que “requer a redução das penas para os mínimos legais, isso em respeito ao artigo 59 do CP e os ditames doutrinários e jurisprudenciais” 
(fl. 43, e-doc. 113).



    Estes os pedidos:



    “1) Nulidade do processo por incompetência do juízo, remetendo o feito para comarca de Sete Lagoas, RELAXANDO A PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO.



    2) Nulidade do processo por cerceamento de defesa, diante do indeferimento das diligências finais requeridas que faziam ligação direta com o mérito do feito. 



          3) No mérito o reconhecimento da inépcia da denúncia em relação ao crime de associação e a absolvição nos crime de tráfico, associação e a causa especial de aumento. 



          4) Em relação a pena a diminuição para o mínimo legal” 
(fl. 43, e-doc. 113).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 118).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se no presente agravo em recurso extraordinário o reconhecimento de ofensa direta aos incs. XLV, XLVI, LIV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República e a comprovação de demonstração de repercussão geral por este Supremo Tribunal.



     



    6. Na espécie, a matéria foi exaustivamente analisada pelo juízo de origem e pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O exame do conjunto probatório conduziu a instância antecedente a considerar suficientes os indícios de autoria e a materialidade contra o agravante, tendo sido afastadas as arguições de nulidade suscitadas, com fundamento nas provas lícitas juntadas ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Consta do acórdão recorrido:



    “A meu sentir, também não procede a arguição de inépcia da denúncia, suscitada pelas defesas de G. G. S., A. R. O., I. F. S. S. e W. B. O. S., ao argumento da ausência de individualização das condutas, porquanto se vê que a exordial acusatória, de forma sucinta e com observância do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, descreveu os crimes, em todas as suas circunstâncias, e  individualizou sua participação de cada acusado os ilícitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e alguns no de lavagem de dinheiro e de posse de arma de fogo, conforme se vê nos principais trechos da denúncia, in verbis: 



    (...)



    Como se vê, a exordial descreve a estrutura da associação e individualiza a contribuição de cada acusado na consecução do crime, bem cono delimita a conduta de alguns denunciados e atuantes no tráfico de drogas e outros participantes também do delito de lavagem de dinheiro e posse de arma de fogo, permitindo-lhes o pleno conhecimento da acusação, reservando-se, por certo, à instrução criminal, o detalhamento das condutas e das circunstâncias que cercaram os eventos criminosos. Lembro que a omissões da denúncia podem ser supridas a todo tempo, nos termos do art. 569 do Código de Processo Penal: 



    (...)



    Foi isto aliás, o que se fez ao longo da instrução criminal, quando se procedeu ao detalhamento e individualização da conduta de cada acusado por meio da colheita dos depoimentos dos agentes policiais, permitindo à Julgadora esmiuçar ainda mais a estrutura da associação criminosa e os delitos atribuídos aos réus



    Ponha-se em perspectiva, ademais, que a confusão de condutas entre os agentes, como típico elemento do concurso de pessoas, torna justificável a mitigação do viés individualizador das imputações, principalmente quando a complexidade das provas e a extensão dos fatos não permitem mensurar, à exatidão, a contribuição de cada envolvido para a concretização material dos delitos. Nesta toada, rememore-se que, para atipicidade lato sensu, no concurso de agentes, basta a concorrência para o crime à essência da teoria monista positivada no artigo 29, caput do Código Penal.



    Assim, no atual estágio, a acusação tem lastro na sentença dos acusados, na qual estão suficientemente delineados os eventos criminosos. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, após a condenação, é extemporânea a alegação de inépcia da denuncia, pois a sentença é que deve ser impugnada (HC 72648/SP).



    Verificando, pois, que a peça acusatória preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em sua inépcia e consequente nulidade do processo dela derivado, rejeito esta preliminar suscitada pelas defesas. 



    (...)



    A defesa de W. B. O. também alega nulidade da sentença, porquanto não permitida ampla dilação probatória, eis que a i. Juíza Primeva teria indeferido a certificação nos autos de que existiam medidas cautelares em vigor, quando da prisão do apelante. 



    Ora, dúvidas não há de que o devido processo legal constitui-se na abertura de ampla defesa – sob o viés técnico e autógeno – e de contraditório, premissas das quais deriva o silogismo de que todas as provas consideradas úteis para a defesa devem ser objeto de plena oportunidade de produção, sendo vedada sua infundada recusa. Por outro lado, cumpre sopesar o fato de que o juiz é o destinatário da prova, a quem incumbe, por desdobramento, o de réu dê dirigir o processo com vistas ao melhor e mais célere resultado possível, o que abrange o indeferimento de provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, ao teor do artigo 400, § 1º do CPP. 



    Assim, na busca da verdade real e na esfera de sua discricionariedade, pode o Magistrado indeferir diligências que não têm relevo há prova dos autos e que apenas atrasam à marcha processual, o que foi procedido no caso em voga, sem inquinar de nulidade o presente feito criminal. 



    No caso em espécie, o acusado não comprovou a que fim destinava a certificação em questão, e tampouco o alegado impedimento de amplo acesso dos autos, especialmente considerando sua participação em todos os atos do processo. Por esta razão, não vislumbro mínimo indício de dano a justificar, em hipótese, anulações de qualquer jaez.



    Ademais e, conforme bem fundamentado pelo parquet, a defesa não demonstrou qualquer prejuízo sofrido 'até porque, nos tempos atuais, a própria defesa pode habilmente fazer as pesquisas que considerar pertinentes nos sistemas informatizados do Tribunal’ 
(fls. 2143v).



    Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa trazida por W. B. O. S.



    (...)



    A materialidade delitiva está comprovada pelos Relatórios Policiais de fls. 23144, 1941250, 2521277, 1601283 (Apenso 01105), 2991340 (Apenso 02105) e 02165 (Apenso 07); documentos de 
fls. 45148 e 118511186; Boletins de Ocorrência de fis. 54155v, 78/7.9, 93194, 4 . 97198v, 30140. (Apenso 01105) e fls. 1451202 (Apenso 07) Autos de apreensão de fls. 816 e fis. 15121 (Apenso 01105), Auto de Prisão em Flagrante de fls. 02113 (Apenso 01105) e Laudos Periciais de fis. 15121, 43147,1131120,132/145 e 1461150 (todos do Apenso 01105).



    Da mesma forma, a autoria delitiva, quanto a todos aos apelantes, comprova-se pela prova testemunhal colhida in casu (mídia de fis. 877) 



    Certo é que no dia 09/04/2019, os policiais militares tomaram ciência que o acusados W. B. O. S., alcunha de ‘Barão’ e C. N. B., alcunha de ‘Coroa’, estariam transportando grande quantidade de drogas de Sã6 Paulo a Sete Lagoas/MG. 



    E mais, a informação era de que o transporte seria realizado por Moisés Márcio de Azevedo, conduzindo o veículo Sandero, cor preta, tendo corno abatedores os acusados W. B. O. S. e C. N. B., no veículo Palio, cor branca; esses dois últimos conhecidos no meio policial como atuantes no tráfico ilícito dê drogas.



    (...)



    Por sua vez, na residência de C. N. B., vulgo ‘Coroa’, situada na Rua Dezenove, nº 17, bairro Nova Pampulha, cidade de Ribeirão das Neves, foram apreendidas diversos cadernos e folhas avulsas contendo anotações relativas ao tráfico de drogas, nas quais constavam as alcunhas de ‘Barão’ ‘Coroa’ ‘Lourinho’, bem como referências a ‘carregamento de óleo’ e 'escorpião’, jargões usados pelos traficantes, como indicativos da droga cocaína (fls. 299/340 Apenso 02/05)” 
(fls. 13-40, e-doc. 67).



    Está, portanto, comprovado que a matéria debatida no acórdão impugnado restringe-se à legislação infraconstitucional (Código Penal). A ofensa aos incs. XLV, XLVI, LIV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, se existisse, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso. Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. ACÓRDÃO SUFICIENTE E ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, 
INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 951.960-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.4.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.301.793-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Sentença de pronúncia. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 
2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.269.028-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 21.10.2020).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.352.215-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021). 



     Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



      8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora